Tribunal: TJMT
Processo: 1014505-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014505-98.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Registro Tardio de Óbito ajuizada por JUDITH GONÇALVES SILQUEIRA, em decorrência da morte de sua genitora, Sr.a Luzia Gonçalves Silqueira, não acolheu o pedido de deslocamento da competência formulado pelo Agravante.
Em suas razões recursais, o representante do Parquet sustenta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tais ações devem ser propostas no local em que ocorreu o óbito.
Alega que o falecimento da Sr. Luzia Gonçalves Silqueira ocorreu em 13/02/2011, na cidade de Araguaiana/MT e, diante dessa particularidade, entende ser este o local mais indicado para a o processamento do feito.
Ressalta que “a possibilidade de propositura de pretensões desta natureza em foro diverso do registro é resguardada para os casos de restauração, suprimento ou retificação de assentamento, o que não se verifica no presente episódio, premissa equivocada utilizada pelo Juízo primevo para sustentar sua decisão”.
Pugna pela concessão do efeito ativo ao instrumental, a fim de que seja determinada a remessa do processo para o Juízo Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, responsável pelo município de Araguaiana/MT.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
De proêmio, convém ressaltar que o Recurso comporta recebimento, pois apesar do Código de Processo Civil não prever expressamente o uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória relacionada ao caso, recentemente, o STJ, no Acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Na espécie, vê-se que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em 23/06/2020, data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação ser aplicável.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesta fase preambular, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar por que, em que pese haver indícios de probabilidade do direito alegado, eis que o STJ entende que compete ao Juízo do local do falecimento apreciar o pedido de registro tardio de óbito, o Agravante não demonstrou o grave risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito ativo.
Dessa forma, não tendo sido demonstrado o perigo de dano, indefiro o efeito atiivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora